Tribunal: TJES
Processo: 5001483-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001483-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ALBERTO GAVA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUTONOMIA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS E PROTESTO INTEGRAL DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DE PROTESTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor. O agravante sustenta que sua legislação municipal (Lei nº 8006/2022) prevê um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, devendo ser respeitada sua autonomia. Argumenta, ainda, que a previsão de parcelamento do débito e a realização do protesto afastam a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 afronta a autonomia municipal ao estabelecer critérios para ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) se a previsão de parcelamento do débito e a realização do protesto parcial da dívida são suficientes para demonstrar o interesse processual na cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois visa compatibilizar a competência dos entes federativos com o princípio da eficiência administrativa, exigindo que a cobrança judicial de valores reduzidos seja precedida de meios extrajudiciais de recuperação do crédito.

4. O Supremo Tribunal Federal definiu que a competência municipal para fixação de valores mínimos para execução fiscal deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, evitando a mobilização desnecessária do aparato judicial.

5. Nos termos da tese fixada pelo STF, a execução fiscal deve ser precedida de (i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e (ii) protesto do título, salvo comprovação da ineficácia dessa medida.

6. A mera existência de legislação municipal que prevê parcelamento do débito não comprova, por si só, a adoção efetiva de solução extrajudicial, sendo necessária a demonstração de sua efetividade na recuperação do crédito.

7. O Município não comprovou o protesto integral da dívida executada, pois o valor protestado indicado nos autos (R$ 799,83) é inferior ao montante total da execução (R$ 2.911,92).

8. Diante da ausência de comprovação integral das providências exigidas pelo STF, correta a extinção da execução por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não afronta a autonomia municipal, pois busca garantir a eficiência administrativa na cobrança de créditos de pequeno valor.

2. O ajuizamento da execução fiscal deve ser precedido da tentativa de solução administrativa e do protesto do título, salvo demonstração da ineficácia desse meio.

3. A previsão de parcelamento do débito em lei municipal não é suficiente para afastar a extinção da execução fiscal, sendo necessária a comprovação da efetiva adoção de medidas administrativas para cobrança extrajudicial.

4. A comprovação parcial do protesto da dívida não supre a exigência do Tema 1.184 do STF, sendo necessária a demonstração de que o valor protestado corresponde integralmente ao montante executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, RE nº 1.344.751, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001483-79.2022.8.08.0011

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ALBERTO FAVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da decisão monocrática, id. 10636188, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele manejado.

Nas razões, id. 11242147, o agravante sustenta que possui legislação que prevê o valor mínimo para ajuizamento de ações de execução fiscal (Lei nº 8006/2022), devendo ser respeitada a autonomia municipal.

Ressalta, ainda, que a existência de lei municipal dispondo sobre o parcelamento do débito tributário é suficiente para comprovar a adoção de medida extrajudicial de cobrança do tributo.

E mais: protestou a CDA, de modo que a extinção da demanda se mostra equivocada.

Pois bem.

Trata-se execução de baixo valor extinta pelo juízo de origem e cuja sentença foi mantida por meio da decisão monocrática que se analisa.

Tenho firme entendimento no sentido de que a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº. 547/2024 não configura violação à autonomia municipal. Ao contrário, a adoção da tese de reprodução obrigatória tem como fundamento compatibilizar tal autonomia com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

O Supremo Tribunal Federal manifestou, expressamente, quando do julgamento do mencionado Tema, que a autonomia do município deve ser respeitada, consignando que a competência constitucional de cada ente federado, para estabelecer parâmetros quantitativos para o ajuizamento de execuções fiscais, deve ser analisada sob o prisma da eficiência, na qual deve ser aferida a necessidade de utilização do aparato judicial.

A propósito cito trecho do voto condutor, de lavra da Ministra Carmen Lúcia:

O advento da lei que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa das entidades estatais, autarquias e fundações pôs como uma forma de solução não judicial mais eficiente nos casos em que se demonstre, conforme afirmado aqui, ausente toda a demonstração de viabilidade da cobrança e principalmente de proporção e razoabilidade nessa cobrança judicial, dando-se, portanto, cumprimento integral ao princípio da eficiência, sem se excluírem outros meios de atuação na busca daquela finalidade.

O contexto legislativo vigente, representando a alternativa de que se pode valer o Poder Público para compelir o contribuinte a pagar o débito, revela, na minha compreensão, a importância de o ente federado utilizar essa modalidade de cobrança como meio prioritário, quando o débito for considerado de pequeno valor e, principalmente, sem as condições mínimas de viabilidade judicial.

Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor

mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.

Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.

Por tal motivo, dentre as teses firmadas, estabeleceu-se que:

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Em que pese a demonstração da existência de lei de parcelamento do débito fiscal, o fato é que, intimado para se manifestar e para adotar as providências supratranscritas, conforme item 3 da tese firmada
[1]
, o Município não comprovou a realização do protesto na sua integralidade, porquanto o valor protestado indicado no documento de ID 9599224 (R$799,83) é inferior ao executado (R$2.911,92), não podendo se afirmar tratar-se da mesma dívida, sendo aparentemente tão somente parte da dívida executada.

Com efeito, tendo sido a sentença prolatada em consonância ao estabelecido pelo STF no tema 1.184, tenho deva ser mantido o
decisum
agravado.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)